Tribunal: TJDFT
Processo: 0004689-44.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE. ATITUDE SUSPEITA. ABORDAGEM POLICIAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever e obrigação da autoridade policial abordar pessoas e/ou veículos que transitam e/ou trafegam por vias públicas em atitude suspeita. Verifica-se, pois, que a ação policial está amparada no art. 240, §§ 1o, alínea “d”, e 2o, do Código de Processo Penal, não havendo mácula no referido ato. 1. 1. Em crime de natureza permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, com o que se justifica a abordagem policial, dispensando, inclusive, o mandado de busca e apreensão.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a palavra firme e coesa dos policiais autoriza condenação, sobretudo porque se revestem de especial valor probatório e suas declarações ostentam fé pública.
3. Tendo sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos, é possível a substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), sobretudo quando preenchidos os demais requisitos exigidos pela lei.
4. Recurso conhecido. Preliminar afastada e, no mérito, parcialmente provido.